Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-62.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais– Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

Contrato de produtos e serviços de pagamento celebrado com a Stone Pagamentos S.A. – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Realização de vendas com pagamento mediante cartão de crédito – Ocorrência de "chargeback" – Ausência de comprovação das contestações pelos

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais– Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

Contrato de produtos e serviços de pagamento celebrado com a Stone Pagamentos S.A. – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Realização de vendas com pagamento mediante cartão de crédito – Ocorrência de "chargeback" – Ausência de comprovação das contestações pelos titulares da compra, tampouco de contato da instituição financeira ou das bandeiras dos cartões desautorizando as operações – Alegação de que o próprio autor cancelou a compra – Ausência de demonstração - Irregularidade do procedimento – Responsabilidade da ré caracterizada – Sentença mantida.

Recurso improvido, com observação ao cartório.